Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-48.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004711-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NAIR BATISTA - CPF: 327.794.021-72 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELANTE), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), NAIR BATISTA - CPF: 327.794.021-72 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS
NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO
–
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

Realizada a perícia grafotécnica que concluiu pela inautenticidade da assinatura atribuída ao consumidor, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Mantém-se o
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de danos morais, pois em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004711-48.2021.8.11.0055

APELANTES:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E NAIR BATISTA

APELADO:
NAIR BATISTA E BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
NAIR BATISTA
e por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
NAIR BATISTA
em face da Instituição Financeira com o intuito de que fosse reconhecida a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado que afirma não ter contratado,
julgou parcialmente procedente
o pedido para
“declarar inexistente o débito de R$ 2.024,13 (dois mil e vinte e quatro reais e treze centavos) referente ao contrato de empréstimo n.º 010015118470, anexado ao Id. n.º 63464959, condenar a requerida ao pagamento de todas as parcelas descontadas mensalmente do benefício da autora na importância de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) cada parcela, a título de indenização por danos materiais (...) bem como condenar a parte requerida a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados”
tendo em vista constatação, por perícia grafotécnica, da inautenticidade da assinatura aposta no contrato.

Por fim,

condenou a instituição financeira ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Recorrente BANCO C6 CONSIGNADO S.A. defende a ausência de dano moral pois,
“no presente caso, a recorrida não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco”.
Subsidiariamente, aduz que o valor de R$ 7.000,00 seria exorbitante e requer sua minoração.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 187489687.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 187078256).

Já NAIR BATISTA sustenta que,
in casu
, a restituição do indébito deve se dar em dobro, por força do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e que o valor dos danos morais seria insuficiente para reparar os danos suportados, pois
“os descontos indevidamente realizados pelo Apelado recaíram sobre os proventos de aposentadoria por invalidez, sabidamente verbas de cunho alimentar, que são valores indispensáveis para a manutenção da vida, medicamentos, vestimentas, bem-estar físico e mental e claro, digna alimentação”,
pelo que pugna pela majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Instada a apresentar contrarrazões, a instituição financeira deixou de se manifestar (id. 187078260).

Isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 187494651).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024